Tribunal: TJES
Processo: 0003419-03.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003419-03.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO SALVADOR

APELADO: TORRES EDIFICACOES E COMERCIO LTDA ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. NULIDADE RECONHECIDA. RESCISÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

2. Mérito:

2.1. Em relação à ocorrência de coisa julgada, a recorrida elucidou que a ação nº 0014014-68.2014.808.0173 tinha como causa de pedir
“[...]a apreensão do veículo no pátio do DETRAN[...]”
e pedidos de indenização e transferência do bem, e a de nº 0013714-38.2016.808.0173 foi extinta por ser repetição daquela.

2.2. Quanto ao negócio jurídico propriamente dito, correta a rescisão contratual decretada pelo Juízo, notadamente porque o veículo se encontrava sob alienação fiduciária e, nesse contexto, não poderia ser alienado pelo recorrente sem anuência da instituição financeira credora
(REsp 881270/RS)
.

2.3. Uma vez evidenciada a omissão do apelante quanto às restrições existentes e a alienação fiduciária do veículo e, ainda, o descumprimento de cláusula contratual expressa obrigando-o a entregar o bem livre de qualquer ônus ou encargo, improcede a pretensão de que seja considerado o valor a desvalorização do veículo na quantia a ser restituída, sob pena de o apelante se beneficiar da própria torpeza.

2.4. Apelação cível desprovida.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003419-03.2017.8.08.0012

Apelante: Ângelo Salvador

Apelada: Torres Edificações e Comércio Ltda. ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível e de Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, apreciando ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo ajuizada por Torres Edificações e Comércio Ltda. ME, julgou procedente a pretensão autoral
“[...]
para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, devendo o veículo retornar para a posse do requerido e o mesmo restituir os valores pagos[...]”
. (fls. 232/233v, integrada pelo ato de fls. 238/240)

Em suas razões, o apelante sustenta a ocorrência de coisa julgada, ao pálio de que
“[...]o presente processo repete as acôes 0014014-68.2014.808.0173 e 0013714-38.2016.808.0173, já transitados em julgado[...]”
. No mérito, persegue a reforma da sentença alegando culpa concorrente da parte recorrida em relação a
“[...]todos os prejuízos e confusões advindos da demora de transferência do veículo[...]”
, bem como que há necessidade de
“[...]averiguação do estado do veículo e a possibilidade de cumprimento do dispositivo judicial de devolução do mesmo com restituição de valores[...]”
o que, se não for possível, deve ensejar a nulidade da sentença
“[...]para que seja realizada em fase instrutória a quantificação e posterior determinação de compensação de valor decorrente da utilização do veículo[...]”
no período em que manteve a posse e uso do bem. (fls. 242/247)

Contrarrazões em que a recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela incolumidade da sentença. (fls. 250/260)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inadmissibilidade recursal, por violação ao princípio da dialeticidade:

A recorrida suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença guerreada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição de fls. 242/247, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Ao que se vê dos autos, em 11/05/2010 a autora adquiriu dos requeridos um caminhão marca VOLKSWAGEN 7.905, ano de fabricação 1987 modelo 1988, chassi 9BWZZZH7ZHCO49150, cor BRANCA, placa MPP1128, pelo valor de R$ 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais), mas a parte recorrida não cuidou de regularizar a documentação do bem que estava em nome de terceira pessoa (Sonolar Camas e Colchões LTDA ME).

Ocorre que em 14/06/2012 o caminhão se envolveu em um acidente de trânsito e foi guinchado para o pátio do DETRAN exatamente em virtude da pendência nos documentos.

Acionados pela autora adquirente, os requeridos alegaram não possuir contato com o terceiro Sonolar Camas e Colchões LTDA ME, ensejando a manutenção do veículo parado no DETRAN e, ademais, descobriu-se que o veículo possuía restrição por dívidas fiscais, o que incitou a recorrida a ajuizar a presente demanda para rescindir o contrato e obter a devolução da quantia paga.

Após o regular processamento do feito, sobreveio a prolação da sentença impugnada, pela qual a Magistrada singular acolheu a pretensão autoral
“[...]
para declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, devendo o veículo retornar para a posse do requerido e o mesmo restituir os valores pagos[...]”
. (fls. 232/233v, integrada pelo ato de fls. 238/240)

O inconformismo do apelante, conforme delineado no breve relato, envolve argumentos acerca da ocorrência de coisa julgada, ao pálio de que
“[...]o presente processo repete as ações 0014014-68.2014.808.0173 e 0013714-38.2016.808.0173, já transitados em julgado[...]”
, além de alegação de culpa concorrente da parte recorrida em relação a
“[...]todos os prejuízos e confusões advindos da demora de transferência do veículo[...]”
, bem como de necessidade de
“[...]averiguação do estado do veículo e a possibilidade de cumprimento do dispositivo judicial de devolução do mesmo com restituição de valores[...]”
o que, se não for possível, deve ensejar a nulidade da sentença
“[...]para que seja realizada em fase instrutória a quantificação e posterior determinação de compensação de valor decorrente da utilização do veículo[...]”
no período em que manteve a posse e uso do bem. (fls. 242/247)

Em relação à ocorrência de coisa julgada, a recorrida elucidou que a ação nº 0014014-68.2014.808.0173 tinha como causa de pedir
“[...]a apreensão do veículo no pátio do DETRAN[...]”
e pedidos de indenização e transferência do bem, e a de nº 0013714-38.2016.808.0173 foi extinta por ser repetição daquela, o que pude confirmar da consulta ao sistema PROJUDI de acompanhamento processual.

Quanto ao negócio jurídico propriamente dito, tenho por correta a rescisão contratual decretada pelo Juízo, notadamente porque o veículo se encontrava sob alienação fiduciária e, nesse contexto, não poderia ser alienado pelo recorrente sem anuência da instituição financeira credora
(REsp 881270/RS)
.

Além disso, como bem salientado pela magistrada singular, restou evidenciado nos autos que
“[...]o requerido omitiu as informações do débito e da existência da alienação fiduciária e realizou a alienação do veículo[...]”
, bem como que a cláusula 2ª do contrato objeto da lide previu que
“[...]o vendedor se responsabilizará pela entrega do automóvel ao comprador, livre de qualquer ônus ou encargo[...]"
, o que evidentemente não ocorreu no caso vertente, o que denota também a impropriedade da pretensão de que seja considerado o valor a desvalorização do bem na quantia a ser restituída, sob pena de o apelante se beneficiar da própria torpeza.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.